Tribunal: STF
Processo: HC 73412
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
CO-REUS - ABSOLVIÇÃO E CONDENAÇÃO. O fato de co-réu ser
absolvido  por  insuficiência  de  provas  não  gera  a  nulidade  do
processo.
              PROVA  - FASE EXTRAJUDICIAL - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. Uma
vez   confirmados,  em   juízo,  os   elementos  coligidos   na  fase
extrajudicial,   descabe   falar   em   insubsistencia   do   decreto
condenatório.